Tribunal: TJSP
Processo: 0151131-96.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Ações conexas movidas com base em alegações recíprocas de justa causa. Ausência de controvérsia sobre a quebra de affectio societatis na lide primária. Dissolução corretamente determinada. Data base dos haveres. Impossibilidade de adoção da data do trânsito em julgado. Ausência de affectio societatis não é suficiente para autorizar a exclusão do sócio

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Ações conexas movidas com base em alegações recíprocas de justa causa. Ausência de controvérsia sobre a quebra de affectio societatis na lide primária. Dissolução corretamente determinada. Data base dos haveres. Impossibilidade de adoção da data do trânsito em julgado. Ausência de affectio societatis não é suficiente para autorizar a exclusão do sócio minoritário. Precedentes. Data da contestação dos réus na ação principal definida como marco temporal para apuração dos haveres dos sócios retirantes. Retiradas indevidas. Determinação de devolução aos sócios proporcionalmente às participações societárias. Impossibilidade. Perícia inconclusiva. Fundamentação deficiente. Remessas a terceiros que, em princípio, se coadunam com o sistema de retiradas praticado pelas partes na administração da sociedade. Existência, ainda, de indícios de contrapartida financeira e de utilização de equipamentos cedidos em comodato. Quadro probatório insuficiente para lastrear o decreto de devolução das retiradas. Necessidade de ampliar a cognição sobre os lançamentos realizados em favor de terceiros, pela sociedade. Matéria própria da fase de liquidação. Capítulo da sentença anulado. Art. 93, IX da CF c.c art. 489 do CPC. Liquidação para apuração dos haveres. Necessidade. Art. 606 do CPC. Alteração da divisão dos ônus sucumbenciais efetuada na instância de origem. Sucumbência preponderante dos minoritários. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDOS O AGRAVO RETIDO E O APELO ADESIVO.